Tribunal: TJES
Processo: 5000124-20.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-20.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR SALLES e outros (2)

APELADO: THAYANNE GAIA MARINHO e outros (2)

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DA CONDUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DANOS MORAIS. DEDUÇÃO DO SALVADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Paulo Cesar Salles, Thayanne Gaia Marinho e Banestes Seguros S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. A decisão condenou solidariamente a condutora do veículo e a seguradora (nos limites da apólice) ao pagamento de indenização por danos materiais e pensão vitalícia ao autor, além de danos morais exclusivamente imputados à condutora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve extrapolação dos limites da lide na condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia; (ii) analisar a legitimidade passiva da condutora para responder pelo evento danoso; (iii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa; e (iv) avaliar a necessidade de dedução do valor do salvado da indenização por danos materiais e a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia não extrapola os limites do pedido inicial, pois o autor pleiteou indenização por lucros cessantes até a cessação da incapacidade, evidenciando a natureza alimentar da prestação requerida.

4.
A condutora do veículo tem legitimidade passiva, uma vez que restou comprovado nos autos que perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo do autor, não havendo provas da participação de terceiro no evento.

5.
Inexiste cerceamento de defesa, pois a requerida apresentou a escritura declaratória somente em sede de alegações finais, não havendo justificativa para a reabertura da instrução probatória.

6.
A responsabilidade civil da condutora decorre da comprovação de sua culpa pelo acidente, evidenciada por prova pericial, testemunhal e documental, configurando ato ilícito nos termos do art. 927 do Código Civil.

7.
A seguradora responde solidariamente até o limite da apólice contratada, conforme entendimento consolidado sobre a natureza da obrigação securitária.

8.
O pensionamento mensal ao autor é devido de forma vitalícia, pois restou demonstrada sua incapacidade permanente para o trabalho, conforme prevê o art. 950 do Código Civil e a jurisprudência do STJ.

9.
O valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido pelo montante correspondente ao salvado do veículo sinistrado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

10.
Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos de Paulo Cesar Salles e Thayanne Gaia Marinho desprovidos. Recurso de Banestes Seguros S/A parcialmente provido para determinar a dedução do valor do salvado do veículo sinistrado da indenização por danos materiais e estabelecer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia não configura decisão extra petita quando o pedido inicial pleiteia lucros cessantes até a cessação da incapacidade.

2. A responsabilidade civil da condutora decorre da comprovação de sua culpa pelo acidente, evidenciada por prova pericial, testemunhal e documental.

3. A seguradora responde solidariamente pelos danos materiais e pensionamento até o limite da apólice contratada.

4. A pensão mensal vitalícia é devida quando restar comprovada a incapacidade permanente do autor para o trabalho, nos termos do art. 950 do Código Civil.

5. O valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido pelo montante correspondente ao salvado do veículo sinistrado, para evitar enriquecimento sem causa.

6. Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492; CC/2002, arts. 406, 927 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2013; STJ, AgRg no AREsp 126.529/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/04/2012; STJ, REsp 1.278.627/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18/12/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recurso e, no mérito negar provimento ao recurso de Pulo Cesar Salles e Thayanne Gaia Marinho e dar parcial provimento ao recurso do Banestes Seguro S.A para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A, PAULO CESAR SALLES e THAYANNE GAIA MARINHO
contra a r. sentença de Id nº 11418419, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES que, nos autos da Ação
de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais e Lucros Cessante ajuizado por PAULO CESAR SALLES, em face de THAYANNE GAIA MARINHO e BANESTES SEGUROS S/A, acolheu em parte
os pedidos contidos na petição inicial, condenando, de maneira solidária, a requerida e a seguradora Banestes Seguros S/A (no limite da apólice), ao pagamento de:
i)
indenização a título de danos patrimoniais (materiais e lucros cessantes/pensão vitalícia) em favor do requerente Paulo Cesar Salles, nos valores de:
a)
R$ 25.678,00 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais), com a incidência de juros de mora a contar do acidente (27/09/2020) – Súmula 54 do STJ –, pela taxa Selic (art. 406 do Código Civil), considerando ser este o momento do efetivo prejuízo do autor;
b)
ao pagamento de pensão mensal no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a atualização do valor nominal pelo INPC/IBGE, a cada dia 1º de janeiro seguinte ao fato, enquanto exigível a obrigação, sem prejuízo dos encargos moratórios (parcelas vencidas). O termo inicial da obrigação de pagamento é a data do acidente, em 27 de setembro de 2020, enquanto o termo final se estende até o final da vida do requerente (pensão vitalícia). Quanto aos encargos moratórios da pensão mensal, as parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros de mora e correção monetária a contar de cada parcela não adimplida, pela Taxa Selic (art. 406, CC/02) – ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro. No tocante aos
danos morais,
condenou apenas a requerida Thayanne Gaia Marinho a pagar a quantia de R$ 70.275,00 (setenta mil e duzentos e setenta e cinco reais), o qual deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (artigo 406 do Código Civil), a contar da data do acidente.

Em suas razões recursais de Id nº 11418421, o
Banestes Seguros S/A,
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por extrapolação dos limites da lide, sob o argumento de que a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia não constava do pedido inicial.

No mérito, defende: i) a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, o qual apontaria culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da segurada e, na eventualidade se torna necessário a dedução do valor do salvado da indenização por perda total do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito; ii) a revisão da condenação ao pagamento da pensão mensal vitalícia, defendendo que a expectativa de vida de 75 anos deveria ser adotada como marco final da obrigação e; iii) a adoção da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios, sem cumulatividade com correção monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Nestes termos, requer preambularmente o deferimento da nulidade da sentença no que se refere ao pagamento de pensão mensal vitalícia, e no mérito, conhecimento e consequente provimento da presente Apelação, para caracterizar a reforma do provimento judicial, sendo julgado improcedente todos os pedidos elencados na petição inicial.

PAULO CESAR SALLES
apresentou apelação no Id nº 11418426, no tocante a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diante da gravidade dos fatos e do prejuízo sofrido, bem como dos honorários sucumbenciais para o percentual máximo previsto em lei.

THAYANNE GAIA MARINHO,
também apresentaram suas razões de apelação no Id nº 11418431, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, na medida em que a responsabilidade pelo acidente decorreu da interferência de um terceiro veículo não identificado que teria abalroado seu automóvel, tornando inevitável a colisão.

Aduz que a prova testemunhal colhida nos autos é inconclusiva quanto à existência desse terceiro veículo e que a sentença baseou-se em depoimentos que não confirmam inequivocamente sua responsabilidade pelo sinistro. Alega, ademais, que foi produzida uma Escritura Pública Declaratória em 12/12/2023 (livro 30-D, folhas 091/092 do Cartório do 3º Ofício Tabelionato de Notas da Comarca de São Mateus), na qual testemunha presencial afirma ter visto um veículo Fox branco em alta velocidade causar a manobra abrupta da apelante, levando-a à contramão e, por conseguinte, à colisão com o veículo do apelado.

Defende que tal documento deve ser considerado prova robusta de que não houve ato ilícito por sua parte, devendo ser reconhecida a presunção de veracidade do seu conteúdo, nos termos do art. 215 do Código Civil e do art. 374, IV, do CPC. Alternativamente, requer a conversão do feito em diligência para possibilitar a oitiva da referida testemunha e evitar eventual cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela redução equitativa do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e pela reavaliação dos valores referentes à pensão mensal e aos lucros cessantes, argumentando que o laudo pericial indica invalidez parcial leve e não total, conforme parecer técnico da correquerida.

Contrarrazões apresentadas por
PAULO CESAR SALLES de Ids nºs 11418437 e 11418439,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas requeridas.

BANESTES SEGUROS S/A, apresentou contrarrazões no Id nº 11418444.

THAYANNE GAIA MARINHO, também apresentou contrarrazões no Id nº 11418445.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE

O 1º recorrente, Banestes Seguros, suscita em seu apelo a preliminar de nulidade processual, sob o argumento de que a é nula a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, por entender que tal pleito não consta na petição inicial.

Por sentença "extra petita" entende-se aquela em que o juiz profere sentença de natureza diversa da pedida na petição inicial. Tal decisão é vedada pelo art. 492 do CPC, que assim dispõe:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A partir da análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu, entre outros pedidos, o pagamento mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), até a cessação de sua incapacidade.

Além desses aspectos, é essencial considerar o cerne dos fatos alegados na petição inicial. Nesse contexto, destaca-se que a parte autora consignou expressamente a natureza alimentar da prestação mensal solicitada, fundamentando seu pedido na impossibilidade de exercer sua atividade profissional após o acidente e na ausência de outra fonte de subsistência, senão vejamos:

4.6. Sendo assim, a requerida deve indenizar o requerente da ação nos valores que este deixou de lucrar por estar impossibilitado de trabalhar, em decorrência dos danos causados pelo acidente.

4.7. Como o acidente se deu na data de 27 de setembro do ano de 2020, a requerida deverá indenizar o autor da ação no valor de sua média de renda mensal que girava em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Conforme notas de serviços em anexo.

4.8. É importante declarar que o valor de lucros cessantes nesse caso em questão tem caráter alimentar, visto que o autor esta impossibilitado de trabalhar e não tem outra forma de suprir seu próprio sustento. Vivendo da ajuda de familiares.

Portanto, considerando que a sentença recorrida condenou as partes requeridas ao pagamento de pensão mensal no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro, entendo que tal providência não extrapola os limites do pedido e da causa de pedir expostos na inicial.

Diante disso, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A terceira apelante, Thayanne Gaia Marinho, em sede de preliminar, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sustentando a participação de um terceiro na dinâmica do acidente, cuja identidade não pôde ser determinada.

Todavia, entendo ser inviável o acolhimento desta preliminar, uma vez que a alegação carece de suporte probatório nos autos. Pelo contrário, restou demonstrado que a requerida perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo do autor.

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A terceira apelante sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi reconhecida a presunção de veracidade do conteúdo da escritura declaratória de Id nº 11418415, lavrada por Ricardo Gomes Angelo, na data de 12/12/2023.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a requerida apresentou a referida escritura pública apenas em suas alegações finais, ou seja, em momento posterior à instrução processual.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de aproveitamento dessa prova, bem como a pretensão de presunção de veracidade, conforme consignado na decisão de Id nº 11418416. Fundamentou sua decisão no fato de que os eventos em questão remontam à data de 27/09/2020, destacando que “a parte requerida teve a oportunidade de apresentar rol de testemunhas, não havendo justificativa legal para a reabertura da instrução probatória pelo simples fato de que terceiro, sem indicação prévia de vínculo com os fatos, tenha contatado a parte requerida.”

Dessa forma, verifica-se que o juízo de origem garantiu ampla instrução probatória, viabilizando a produção de prova pericial, depoimentos testemunhais e juntada de documentos, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, conforme já ressaltado nos autos, a parte teve oportunidade de apresentar rol de testemunhas e produzir as provas que entendeu pertinentes, não havendo fundamento para a reabertura da fase instrutória.

Assim, ausente qualquer prejuízo processual, rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da responsabilidade da primeira requerida, Thayanne Gaia Marinho, pelo acidente de trânsito ocorrido em 27 de setembro de 2020, bem como da responsabilidade solidária da seguradora Banestes Seguros S/A, nos limites da apólice contratada.

Antes, porém convém tecer breves considerações acerca dos autos, para melhor compreensão.

Na origem, o requerente ajuizou ação de reparação de danos materiais c/c danos morais e lucros cessantes, alegando, em síntese que no dia 27 de setembro de 2020, trafegava na Rodovia Othovarino Duarte Santos quando o veículo da requerida, Thayanne Gaia Marinho, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com seu carro, causando um grave acidente.

Segundo o autor, o referido acidente envolveu sete vítimas, incluindo a própria condutora do veículo causador, sua irmã menor de idade, passageiros do carro e um motociclista. A esposa do requerente, Teodolina dos Santos Salles, faleceu em decorrência dos ferimentos.

Consta, ainda, que em decorrência do sinistro o requerente sofreu uma fratura no fêmur direito, necessitando de cirurgia e fisioterapia, além da perda total de seu veículo, bem como de sua capacidade para trabalhar, ficando sem renda.

No curso do processo os requeridos apresentaram contestação, tendo a requerida Thayanne Gaia Marinho sustentado, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o dano material foi causado por culpa de condutor desconhecido que colidiu na sua lateral.

Por ocasião da decisão de Id nº 11418327, o d. Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Thayanne Gaia Marinho, saneou o feito e designou audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento de Id nº 11418345, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, sendo que ambas confirmaram se tratar de via dupla, com canteiro no meio e seus respectivos sentidos na via (São Mateus/Guriri e Guriri/São Mateus).

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, condenando, de maneira solidária, a requerida e a seguradora Banestes Seguros S/A (no limite da apólice), ao pagamento de: i) indenização a título de danos patrimoniais (materiais e lucros cessantes/pensão vitalícia) em favor do requerente Paulo Cesar Salles, nos valores de: a) R$ 25.678,00 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais), com a incidência de juros de mora a contar do acidente (27/09/2020) – Súmula 54 do STJ –, pela taxa Selic (art. 406 do Código Civil), considerando ser este o momento do efetivo prejuízo do autor; b) ao pagamento de pensão mensal no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a atualização do valor nominal pelo INPC/IBGE, a cada dia 1º de janeiro seguinte ao fato, enquanto exigível a obrigação, sem prejuízo dos encargos moratórios (parcelas vencidas). O termo inicial da obrigação de pagamento é a data do acidente, em 27 de setembro de 2020, enquanto o termo final se estende até o final da vida do requerente (pensão vitalícia). Quanto aos encargos moratórios da pensão mensal, as parcelas vencidas devem ser acrescidas de juros de mora e correção monetária a contar de cada parcela não adimplida, pela Taxa Selic (art. 406, CC/02) – ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro. No tocante aos danos morais, condenou apenas a requerida Thayanne Gaia Marinho a pagar a quantia de R$ R$ 70.275,00 (setenta mil e duzentos e setenta e cinco reais), o qual deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (artigo 406 do Código Civil), a contar da data do acidente.

Pois bem. É sabido que os pressupostos da responsabilidade civil, previstos no art. 927 do Código Civil, são o ato ilícito, a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

No caso em análise, os dois primeiros pressupostos ficaram evidenciados pela dinâmica do acidente, em razão da imprudência e negligência da condutora do veículo causador do sinistro.

Igualmente evidente é o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos sofridos pelo autor, uma vez que restou comprovado que os prejuízos descritos – cuja reparação é objeto do presente pleito – decorrem diretamente do acidente de trânsito ocorrido.

A r. sentença recorrida fundamentou-se em robusto conjunto probatório, que incluiu laudos periciais, testemunhos e provas documentais.

O magistrado de primeiro grau, ao valorar as provas, concluiu que o acidente foi causado pela invasão da contramão por parte da primeira apelante, Thayanne Gaia Marinho. O laudo pericial foi categórico ao apontar que a trajetória do veículo conduzido pela requerida demonstrou conduta incompatível com a direção defensiva e as normas de trânsito, configurando culpa pelo evento danoso.

Nesse ponto, destaco que a 1ª testemunha (Sr.ª Elizete da Silva Monteiro Garcia ), que trafegava no carro conduzido atrás do veículo do requerente, confirmou, com riquezas de detalhes, a dinâmica do acidente, conforme consta no Id nº 11418345.

No caso, ficou comprovada a conduta culposa e o ato ilícito da requerida, que, ao mudar de faixa, ultrapassou o canteiro e invadiu a pista contrária, colidindo com o veículo do requerido na contramão. Fato, inclusive confirmado pela própria requerida em seu depoimento pessoal.

Ademais, o boletim de ocorrência e as testemunhas ouvidas confirmaram que não havia qualquer indício de intervenção de um terceiro veículo que pudesse eximir a primeira apelante da responsabilidade. O depoimento prestado pela própria requerida, inicialmente evasivo, reforçou a tese de culpa exclusiva desta, pois não trouxe elementos concretos que contradissessem as provas colhidas.

Além dessas considerações, os depoimentos pessoais dos envolvidos no sinistro permitem confirmar o sentido em que cada parte se deslocava, a existência de pista dupla para ambos os sentidos, a presença de um canteiro central e as condições de visibilidade da via. Destaca-se, ainda, que, embora a requerida tenha afirmado sua intenção de mudar de faixa devido à presença de três veículos à sua frente, ela não se recorda de ter sinalizado a manobra nem de ter verificado os retrovisores antes da mudança de faixa.

Portanto, não merece prosperar a tese das requeridas quanto a culpa exclusiva da vítima, pois restou devidamente comprovado a responsabilidade civil da condutora do veículo Fiat (Thayanne Gaia Marinho), ante a ação culposa que ensejou o sinistro, o qual levou a óbito a esposa do requerente e o deixou incapacitado permanentemente para o trabalho, conforme laudo médico de Id nº 11418399.

Quanto à seguradora Banestes Seguros S/A, verifica-se que a condenação solidária imposta limitou-se aos valores da apólice contratada, observando-se rigorosamente os limites securitários pactuados.

No que se refere à condenação das requeridas no pagamento de pensão mensal, em razão da incapacidade do autor para o trabalho, anoto que o art. 950 do Código Civil vigente assim dispõe, verbis:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Conforme o dispositivo legal, o arbitramento de pensão em desfavor da parte requerida decorre da comprovação da diminuição ou perda da capacidade laborativa ou profissional da vítima, em razão dos danos causados à sua integridade física, conforme restou devidamente configurado no laudo pericial confeccionado nos autos.

Em outras palavras, o dever de indenizar surge quando demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, seja ela parcial ou total, sendo o valor da pensão fixado com base na remuneração que a vítima recebia no desempenho de sua atividade profissional, ou de forma proporcional ao dano sofrido.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou o entendimento de que "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço" (REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013).

No caso em análise, conforme já exposto, restou comprovado que o autor tornou-se incapaz para o exercício de sua função, o que lhe confere o direito ao recebimento de indenização por danos materiais sob a forma de pensionamento mensal, nos termos da sentença.

Quanto ao cálculo do valor da pensão, este deverá ser baseado na remuneração auferida pelo autor à época do acidente, o qual entendo que deve ser convertido em salário-mínimo a fim de viabilizar a sua atualização.

Contudo, no caso em apreço, o pensionamento é dirigido a vítima sobrevivente, a qual teve sua capacidade laboral permanentemente reduzida e, portanto, correta a fixação da pensão de forma vitalícia, sem qualquer limite de idade, até mesmo porque o acidente ocorreu quando o mesmo já contava com 64 anos de idade.

Além disso, destaco que o autor não se trata de beneficiário da pensão em razão da morte de sua esposa no acidente, mas sim em razão de sua incapacidade permanente decorrente do acidente, do qual foi vítima.

Nesse contexto, na aferição da redução permanente da capacidade laboral, deve-se considerar não apenas a dificuldade da vítima em continuar exercendo outra atividade, mas também o esforço extraordinário necessário para desempenhá-la, especialmente no presente momento em que somado à incapacidade, o mesmo conta atualmente com 69 anos de idade.

Assim, na medida em que restou comprovada a redução da capacidade laborativa do apelado em decorrência das lesões ocasionadas pelo acidente, através de laudo pericial produzido nos autos, é de rigor manter a pensão mensal nos termos da sentença, sem limitação de idade ou mesmo aplicação da Tabela do IBGE referente a expectativa de vida média do brasileiro.

A propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTOXICAÇÃO DO AUTOR POR MERCÚRIO. NECROSE E AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DA MÃO. CONDENAÇÃO. HOSPITAL. PAGAMENTO. PENSÃO VITALÍCIA À VÍTIMA. NÃO LIMITAÇÃO DA PENSÃO À DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETAR 65 ANOS. PRECEDENTES. 1. No caso, em que não houve óbito da vítima, inexiste razão para limitar a pensão a ela devida à data em que completar 65 anos. "A estimativa de idade provável de vida para o recebimento da pensão é feita quando a indenização é pedida, por exemplo, pelos pais, em face da morte de algum filho, pois aí pode ser usada tabela do IBGE sobre qual seria a idade provável de vida da vítima. Situação diversa do presente caso, em que o agravado é a vítima e está vivo" (AgRg no Ag 1294592/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.(AgRg no AREsp n. 126.529/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 18/4/2012.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ESTADO DE NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. LESÕES GRAVES. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. MULTA DO ARTIGO 538 DO CPC. INTUITO PREQUESTIONADOR. SÚMULA 98/STJ. 1. Acidente de trânsito ocorrido em estrada federal consistente na colisão de um automóvel com uma motocicleta, que trafegava em sua mão de direção. 2. Alegação do motorista do automóvel de ter agido em estado de necessidade, pois teve a sua frente cortada por outro veículo, obrigando-o a invadir a outra pista da estrada. 3. Irrelevância da alegação, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide por se tratar de hipótese de responsabilidade civil por ato lícito prevista nos artigos 929 e 930 do Código Civil. 4. O estado de necessidade não afasta a responsabilidade civil do agente, quando o dono da coisa atingida ou a pessoa lesada pelo evento danoso não for culpado pela situação de perigo. 5. A prova pleiteada pelo recorrente somente seria relevante para efeito de ação de regresso contra o terceiro causador da situação de perigo (art. 930 do CC/02). Ausência de cerceamento de defesa. 6. Condutor e passageiro da motocicleta que restaram com lesões gravíssimas, resultando na amputação da pena esquerda de ambos. 7. A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 8. Embargos de declaração opostos com intuito prequestionador, é de ser afastada a multa do artigo 538 do CPC, nos termos da Súmula 98/STJ. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA DO ART. 538 DO CPC. (REsp n. 1.278.627/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)

No que tange aos danos morais, uma vez evidenciada a responsabilidade civil da primeira requerida (Thayanne), resta igualmente configurado o dever de indenizar.

Os transtornos vivenciados pelo autor extrapolaram o mero dissabor cotidiano, considerando-se que o demandante chegou a ser hospitalizado e sofreu sequelas permanentes, além de ter perdido sua esposa, vítima fatal do acidente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que foi adequadamente fixado. Embora não haja um critério legal e objetivo para a quantificação do montante indenizatório, este não pode ser ínfimo, sob pena de se minimizar o sofrimento da parte, tampouco exorbitante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Dessa forma, revela-se razoável o valor de R$ R$ 70.275,00 (setenta mil e duzentos e setenta e cinco reais), já deduzido o valor recebido a título de DPVAT.

Por outro lado, entendo necessário reformar parcialmente a sentença no tocante a necessidade de consignar a eventual dedução do salvado. Explico.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a sentença não considerou a eventual dedução do valor salvado do veículo sinistrado, elemento que deve ser compensado no cálculo final da indenização por danos materiais, por ocasião da liquidação. Como o salvado representa um montante recuperável pela parte lesada, é imprescindível sua exclusão para evitar enriquecimento sem causa.

Contudo, não pode a seguradora, condenada solidariamente, condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado ou ao envio da documentação necessária para transferência, devendo o pagamento da indenização ser prévio à qualquer transferência do veículo sinistrado.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. USO DE DROGAS OU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO COMPROVADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MATERIAL. ENTREGA DO SALVADO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, uma vez que a ré fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário fático e econômico final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Aplicam-se ao contrato celebrado pelas partes as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia ofertada, de seguro de proteção veicular. 3. Nos termos do artigo 373, II, CPC, incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Consoante alega a parte ré, o autor teria agravado o risco de acidente, por estar sob o efeito de drogas, razão pela qual perdeu o direito à indenização. No entanto, não foi realizada perícia da substância encontrada no veículo, tampouco exame toxicológico ou clínico do autor, de forma que não há qualquer prova que corrobore a análise inicial dos policiais presente no local do sinistro. 5. “Eventual salvado é de propriedade da seguradora, mas o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência junto ao órgão competente, devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo” (Acórdão 1633248, 07008016220218070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022). 6. O termo inicial dos juros, na indenização securitária, deve se dar desde a data do sinistro, e, na indenização, por dano material, desde o evento danoso, conforme acertadamente registrado na r. sentença. 7. Recurso conhecido e não provido.(TJDFT. Acórdão 1855751, 0717310-37.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.)

Da mesma forma, entendo que merece ainda reforma o capítulo referente a atualização do valor da condenação, sendo necessário alterar a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. O pensionamento “[...]será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos interposto por PAULO CESAR SALLES e THAYANNE GAIA MARINHO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANESTES SEGUROS S/A para reformar parcialmente a r. sentença a fim de seja deduzido da indenização por danos materiais eventual valor do salvado do veículo sinistrado, bem como para alterar a sentença a fim de determinar que à verba indenizatória deve incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. O pensionamento “[...]será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Por conseguinte, majoro os honorários devidos pela terceira recorrente (Thayanne Gaia Marinho) de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor sobre o valor atualizado da condenação, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto a referida parte se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do parcial provimento do recurso interposto por BANESTES SEGUROS S/A, não se aplica a condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba é devida apenas nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar